Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem omissão e, menos ainda, obscuridade.
2. É descabido falar em nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, limitada ao pleito reconvencional, pois, cuidando-se de ações conexas e, especialmente, processadas simultaneamente por força da lei, tal como sucede com a reconvenção, a decisão de ambas deve ocorrer de forma conjunta num mesmo ato, inclusive para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, §§ 1o e 3o, do CPC).
3. Embargos conhecidos e não providos.